Tribunal: TJSP
Processo: 1031529-67.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. FRAUDE EM CONTRATOs DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONSTATADA POR PERÍCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA EM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO PARA OS DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE CUMPRE AS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. FRAUDE EM CONTRATOs DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONSTATADA POR PERÍCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA EM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO PARA OS DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE CUMPRE AS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO NÃO PROVIDA.